Tribunal: TJMT
Processo: 1002542-79.2020.8.11.0037
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002542-79.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[RODRIGO RIBEIRO LEITE - CPF: 053.466.821-63 (APELANTE), KEILA CRISTINA DA MOTA CADORE - CPF: 039.731.171-01 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (APELADO), ANGELO FRANCISCO DIAS (APELADO), PRISCILLA NERY DA SILVA FERREIRA MENDES - CPF: 015.505.531-35 (ADVOGADO), ANA PAULA DE ARRUDA LIMA - CPF: 041.543.611-71 (ADVOGADO), JEFFERSON DIEGO GOUVEIA - CPF: 022.500.111-09 (APELADO), FABRICIO LEITE CARNEIRO - CPF: 011.265.821-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO- COLISÃO CARRO DE TERCEIRO EM MOTOCICLETA - LESÕES GRAVES NO CONDUTOR DA MOTOCICLISTA – PROVÁVEL CULPA DO MOTORISTA/PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO PARTICULAR - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NA VIA – FATO QUE NÃO INTERFERIU NO RESULTADO - RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO AFASTADA POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – APELO DESPROVIDO PARA IMPROCEDENCIA DA AÇÃO QUANTO A RESPONSABILIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO - DEMAIS FUNDAMENTOS DO RECURSO DEVE SER ANALISADO POR UMA DAS CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO.

Ausente o nexo de causalidade entre ação/omissão do Município e o dano sofrido pela vítima, dever de indenizar não caracterizado.

Afastada a responsabilidade do Ente municipal o julgamento do recurso remanescente compete a uma das Câmaras de Direito Privado deste Sodalício. Falece de competência a Câmara de Direito Público analisar o recurso da pessoa física em que figurava como litisconsorte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por RODRIGO RIBEIRO LEITE, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO”, ajuizada pela parte recorrente em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ANGELO FRANCISCO DIAS, JEFERSON DIEGO GOUVEIA, e condenou ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, bem como do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos estéticos causados à parte requerente.

Nas razões recursais, o apelante alega que a sentença está equivocada e que resta evidente os pressupostos autorizadores da aplicação da responsabilidade civil do poder público, quais sejam, o fato administrativo (omissão do Poder Público para com o dever de manutenção e de conservação da via pública), o dano (lesões físicas, morais e estéticas ao Apelante) e o nexo causal (relação direta entre a falta de manutenção e a situação lesiva, quando tinha o Município o dever de impedi-la), é possível que o cidadão busque judicialmente a reparação dos danos que houver suportado por esta falta de manutenção das vias públicas.

Salienta que não houve culpa concorrente entre o apelante e os apelados, visto que não restou comprovada a alegada alta velocidade do requerente e que o boletim de ocorrência foi confeccionado unilateralmente pelo requerido.

Requer a majoração do dano moral e estético, ante a gravidade dos danos sofridos, e requer a condenação dos apelados ao pagamento do dano material e lucros cessantes, e ainda pensão mensal por tempo indeterminado visto que incapaz para as atividades habituais.

Diante disso, requer:

“(...) 1. reconhecer a RESPONSABILIDADE SOLIDARIA DO ENTE PÚBLICO, condenando-a nos termos iniciais, ante a ausência de manutenção da via sinalizada;

2. requer a reforma da r. sentença devendo ser AFASTADA A CULPA CONCORRENTE imputada ao Apelante, condenando as Apeladas nos termos iniciais, ante a ausência de provas;

3. requer a MAJORAÇÃO do DANO ESTÉTICO nos termos iniciais, com fulcro nos art. 186 c/c art. 927 c/c art. 949, ambos do Código Civil;

4. requer a reforma da r. sentença, pugnando pela condenação dos Apelados ao pagamento dos DANOS MATERIAIS, nos termos iniciais;

5. requer a reforma da r. sentença, pugnando pela MAJORAÇÃO do DANO MORAL nos termos iniciais;

6. requer a reforma da r. sentença, pugnando pela condenação dos Apelados ao pagamento dos LUCROS CESSANTES, nos termos iniciais;

7. requer a reforma da r. sentença, pugnando pela condenação dos Apelados ao pagamento de PENSÃO correspondente à importância do trabalho de motoboy, que em decorrência do acidente ficou inabilitado de exercer suas funções, nos termos iniciais. (...)”

O município de Primavera do Leste, JEFERSON DIEGO GOUVEIA e ANGELO FRANCISCO DIAS, apresentaram contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID. 150633783 e 150633784).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso que busca a responsabilização do município. Quanto as demais questões se absteve (ID. 158456671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO, interposto por RODRIGO RIBEIRO LEITE, contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara da Comarca de Primavera do Leste/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO”, ajuizada pela parte recorrente em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ANGELO FRANCISCO DIAS, JEFERSON DIEGO GOUVEIA, e condenou ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, bem como do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos estéticos causados à parte requerente.

Da análise dos autos, verifica-se que na origem trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C DANOS MORAIS, MATERIAIS, ESTÉTICOS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO POR TEMPO INDETERMINADO ajuizada por RODRIGO RIBEIRO LEITE em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE/MT, ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA. Em síntese, que em 17/10/2019, por volta das 11h da manhã, o requerente trafegava em sua motocicleta, na avenida Inácio Castelli, Bairro Castelândia, Primavera do Leste – MT, quando o requerido JEFFERSON, conduzindo veículo, invadiu a preferencial, causando uma colisão lateral na motocicleta.

Aduziu que, sofreu graves ferimentos, escoriações e teve o pé direito amputado. Ademais, informa que a motocicleta foi arremessada por alguns metros, ficando parcialmente destruída.

Em decorrência do acidente ficou 14 (quatorze) dias internado, período em que foi submetido a cirurgia e ficou sob cuidados médicos. Além das complicações relativas à saúde, o requerente precisou ser amparado no aspecto financeiro, vez que sobrevivia do trabalho informal como entregador e que se encontra totalmente incapacitado para retornar ao trabalho que exercia, posto que sofreu amputação parcial do membro inferior direito em consequência do acidente.

Assim, ingressou com a presente demanda, pugnando pela condenação da parte ré, ora recorridas, ao pagamento de indenização por e danos materiais, danos morais, dano estético, lucros cessantes e pensão por tempo indeterminado.

Após toda instrução processual, com regular observância do contraditório e ampla defesa, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, sendo a seguinte parte dispositiva:

“[...] Desse modo, não há como acolher totalmente a pretensão autoral, ante a ausência de comprovação de seus argumentos acerca do nexo causal entre o dano e a ação/omissão do Município, tampouco demonstrou-se o direito à reparação de danos materiais e lucros cessantes. Com efeito, é cediço que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, menciona que incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito, de maneira que o texto legal deve ser aplicado em seus exatos termos e, na hipótese em apreço, a parte requerente não conseguiu comprovar integralmente suas alegações.

Assim, no cotejo com as provas apresentadas pelas partes, restou parcialmente demonstrada a responsabilidade civil das partes ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA, de modo que sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos é medida que se impõe.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA, solidariamente, ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais, bem como do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos estéticos causados à parte requerente.

Juros a partir da data do evento danoso e correção monetária a partir da presente data, nos termos das Súmulas 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.

Honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º, e art. 86, ambos do Código de Processo Civil. Considerando que a parte requerente sucumbiu em parte do pedido, os honorários fixados deverão ser divididos na proporção de 30% (trinta por cento) em favor do advogado público, 30% (trinta por cento) em favor da advogada dos requeridos ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA, bem como 40% (quarenta por cento) em favor da advogada da parte requerente, esse que deverá ser pago pelos requeridos ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA.

Custas e despesas processuais pelos requeridos ANGELO FRANCISCO DIAS e JEFFERSON DIEGO GOUVEIA. [...]”

- DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Primeiramente, o apelante, no seu recurso, pugnou pela reforma da sentença, alegando que a falta da placa “PARE” em uma importante avenida do bairro Castelândia, Avenida Tancredo Neves, não orientou o motorista Jefferson, não residente no município e desconhecedor das vias municipais, a se orientar, e, por consequência, causou danos que poderiam ter sido evitados se o Município tivesse sinalizado corretamente a via.

Aduz que, do conjunto probatório existente nos autos resulta clara e incontestável a culpa do Município, pois houve por parte do agente público, sem a devida cautela e diligência, consistente, sobremodo, na ausência de sinalização adequada para evitar o acidente de trânsito. Assim, restando evidenciados os pressupostos autorizadores da aplicação da responsabilidade civil do poder público, quais sejam, o fato administrativo (omissão do Poder Público para com o dever de manutenção e de conservação da via pública), o dano (lesões físicas, morais e estéticas ao Apelante) e o nexo causal (relação direta entre a falta de manutenção e a situação lesiva, quando tinha o Município o dever de impedi-la), é possível que o cidadão busque judicialmente a reparação dos danos que houver suportado por esta falta de manutenção das vias públicas.

O Supremo Tribunal Federal firmou interpretação de que a responsabilidade objetiva prevista no § 6º do art. 37 da Constituição Federal também abrange as condutas omissivas do Poder Público.

Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do RE 841526, submetido ao regime de Repercussão Geral (tema 592), no qual se estabeleceu a tese de que “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.

Na ocasião, o Ministro Luiz Fux ponderou, diante da controvérsia, que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vem se orientando no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por omissão também está fundamentada no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, ou seja, configurado o nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo particular e a omissão do Poder Público em impedir a sua ocorrência - quando tinha a obrigação legal específica de fazê-lo - surge a obrigação de indenizar, independentemente de prova da culpa na conduta administrativa”.

Tal posicionamento foi ratificado no acórdão de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR CONDUTA OMISSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXAME DE MATÉRIA JURÍDICA. DESNECESSIDADE DO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 279/STF. 1. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a responsabilidade civil – ou extracontratual – pelas condutas estatais omissivas e comissivas é objetiva, com base na teoria do risco administrativo. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 499432 AgR, Relator (a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 21/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 31-08-2017 PUBLIC 01-09-2017)

Portanto à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a responsabilidade do Estado é sempre objetiva.

Tratando-se de omissão, deve haver também a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, bem como ser possível no caso concreto essa atuação.

Além disso, a responsabilidade civil do poder público não se sustenta sem que seja comprovada a relação de causalidade entre o evento e uma conduta àquele atribuída, caso contrário seria transformado, indevidamente, no grande “segurador universal”.

Ademais, solução diversa conduziria a absurdos. É que, em princípio, cumpre ao Estado prover a todos os interesses da coletividade. Ante qualquer evento lesivo causado por terceiro, como um assalto em via pública, uma enchente qualquer, uma agressão sofrida em local público, o lesado poderia sempre arguir que o “serviço não funcionou”. A admitir-se responsabilidade objetiva nessas hipóteses, o Estado estaria erigido em segurador universal! Razoável que responda pela lesão patrimonial da vítima de um assalto se agentes policiais relapsos assistiram à ocorrência inertes e desinteressados ou se, alertados a tempo de evitá-lo, omitiram-se na adoção de providências cautelares. Razoável que o Estado responda por danos oriundos de uma enchente se as galerias pluviais e os bueiros de escoamento das águas estavam entupidos ou sujos, propiciando o acúmulo da água. Nestas situações, sim, terá havido descumprimento do dever legal na adoção de providências obrigatórias. Faltando, entretanto, este cunho de injuridicidade, que advém do dolo, ou da culpa tipificada na negligência, na imprudência ou na imperícia, não há cogitar de responsabilidade pública. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo . 31.ed. São Paulo: Malheiros, 2014, p. 1033).

[...] a teoria do risco administrativo embora dispense a prova da culpa da Administração, permite que o Poder Público demonstre a culpa da vítima para excluir ou atenuar a indenização. Isto porque o risco administrativo não se confunde com o risco integral. O risco administrativo não significa que a Administração deva indenizar sempre e em qualquer caso o dano suportado pelo particular; significa apenas e tão somente, que a vítima fica dispensada da prova da culpa da Administração, mas esta poderá demonstrar a culpa total ou parcial do lesado no evento danoso, caso em que a Fazenda Pública se eximirá integral ou parcialmente da indenização. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 29. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 627).

Pois bem. Apesar da ausência de placa de sinalização na via em que a parte requerida JEFFERSON transitava, não há provas de que isto acarretou no acidente bem como, conforme imagem de id n. 32493897 - Pág. 7, é possível verificar a existência de placa de sinalização do outro lado da via em sentido contrário e durante audiência de instrução, no id n. 81160750, a parte requerida informa que “
tem um local lá, lá não é quebra-molas, lá é aqueles buracos que afundam um pouco, então estava no cruzamento
” e que “
o carro, ele estava parado
”, de modo que a ausência de placa não interferiu no ato/fato.

Da narrativa deduz-se que o acidente ocorreu por conta de pessoa estranha à Administração Pública, ou seja, não derivou de ação ou omissão do ente público, mas sim de terceiro – que “supostamente” deu causa ao evento.

De acordo com Sergio Carvalho Filho, “as causas que excluem o nexo causal (força maior, caso fortuito, fato exclusivo da vítima e de terceiro) excluirão também a responsabilidade objetiva do Estado. Afirma, ainda, que o Estado não reponde objetivamente pelo fato exclusivo da vítima ou de terceiros, doloso ou culposo, porque tais eventos não são causados por sua atividade.

No tocante a expressão “terceiros”, refere Sergio Carvalho Filho em sua obra:

“A segunda conclusão a ser destacada está relacionada com o vocábulo terceiros, constante do texto em exame. “Terceiro” indica alguém estranho à Administração Pública, alguém com o qual o Estado não tem vínculo jurídico preexistente. Logo, o § 6º do art. 37 da Constituição refere-se à responsabilidade extracontratual do Estado. Não incide nos casos de responsabilidade contratual, porque aquele que contrata com o estado não é terceiro.” (Carvalho Filho, Sergio. Programa de responsabilidade civil. 9 Ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 251,).

O dano é incontroverso, mas a ocorrência se deu em razão da possível “culpa de terceiro”, e não de ação ou omissão do Município de Primavera do Leste.

Em razão disso não é possível imputar a culpa pelo acidente ao Poder Público, não havendo responsabilidade civil por ausência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano ocorrido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM VEÍCULO (VAN) DE PASSEIO DE PROPRIEDADE DO ENTE PÚBLICO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM OUTRO MUNICÍPIO. MOTORISTA QUE COLIDIU NA TRASEIRA DO CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR ATO COMISSIVO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. ART. 37, § 6º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIZAÇÃO QUE PODE SER ELIDIDA QUANDO HOUVER PROVA CLARA E CONCRETA DA EXISTÊNCIA DE CAUSAS DE EXCLUDENTES. ACIDENTE OCASIONADO PELO MOTORISTA DO CAMINHÃO QUE ADENTROU DE INOPINO NA PISTA DE RODAGEM SEM SE ATENTAR AO FLUXO DE VEÍCULOS QUE VINHA EM SUA DIREÇÃO ONDE ESTAVA LOCALIZADO O VEÍCULO DO MUNICÍPIO. ESTRADA QUE LIGA CAMPO LARGO A CURITIBA AOS PÉS DA SERRA. ALTO FLUXO DE VEÍCULOS. INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 34 E 36 DO ALUDIDO CÓDEX. MUNÍCIPE QUE NÃO PODE SER RESPONSABILIZADO PELA CONDUTA DE TERCEIROS. ENTE PÚBLICO QUE NÃO É SEGURADOR UNIVERSAL. INAPLICABILIDADE, AO CASO, DA SÚMULA 187 DO STF E ARTIGOS 734 A 736 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA NÃO PREENCHIDOS. ROMPIMENTO DO NEXO CAUSAL. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL EVIDENCIADA. FATO DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA REFORMADA. CITA PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA. DENUNCIAÇÃO A LIDE PREJUDICADA. CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS, EXCETO A TAXA JUDICIÁRIA. HONORÁRIOS ARBITRADOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). RECURSO DO MUNICÍPIO DE GOIOERÊ CONHECIDO E, NO MÉRITO, PROVIDO.RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.” (TJ-PR - APL: 00014480220188160084 Goioerê 0001448-02.2018.8.16.0084 (Acórdão), Relator: José Sebastião Fagundes Cunha, Data de Julgamento: 03/11/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 04/11/2021).

Além disso, de acordo com o

artigo 29, inciso III
, do CTB, em caso de cruzamento em via não sinalizada, terá preferência de passagem: a) no caso de apenas um fluxo ser proveniente de rodovia, aquele que estiver circulando por ela; b) no caso de rotatória, aquele que estiver circulando por ela; c) nos demais casos, o que vier pela direita do condutor.

Outro princípio importante da lei de trânsito, é que terá prioridade aquele pedestre ou veículo que já estiver circulando. Nos casos de veículos que cheguem a uma rótula no mesmo instante, vale a regra do bom senso, nesses casos é aconselhável que o motorista reduza a velocidade para que, cautelosamente, um dos dois siga em frente primeiro. Isso é popularmente conhecido como direção defensiva, e deve ser adotada por todos os motoristas, ainda que tenha a preferência.

Portanto, conforme aduzido, o evento danoso fora ocasionado por culpa exclusiva do apelado, condutor do veículo Nissan March, não podendo esta ser atribuída ao Município, nem que por concorrência.

Ausente o nexo de causalidade entre ação/omissão do Estado e o dano sofrido pela vítima, não há dever de indenizar.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, apenas para julgar improcedente a demanda contra o ente público, conforme as razões supramencionadas.

Decorrido o prazo recursal, remeta-se aos autos para distribuição a uma das Câmaras de Direito Privado para análise dos demais fundamentos do recurso interposto por RODRIGO RIBEIRO LEITE.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023